Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710204-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS TARCHETTI PEIXOTO, RAUL HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Admito a União como litisconsorte passivo. Cite-se-a para que apresente resposta ao mandado de segurança, nos termos dos arts. 227, III, e 228 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES